Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-57.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. INÉRCIA. FUNDAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica em extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 485, IV, do CPC.
2. A tramitação da demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo.

3. Negou-se provimento ao recurso.